Tribunal: TJDFT
Processo: 0706535-40.2025.8.07.0006
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0706535-40.2025.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ZAQUEU MARTINS GAMA APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E S P A C H O Ao compulsar os autos, verifica-se que o apelante não recolheu o preparo, tendo em vista que pleiteia a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, questão não analisada apesar do requerimento formulado na inicial (ID 75533456). Com a devida vênia, mas, considerando que a declaração de hipossuficiência goza de presunção de veracidade relativa, entendo necessária a comprovação da atual situação econômica - financeira do recorrente, para aferir quanto ao cabimento do benefício pleiteado, conforme dispõe o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, não sendo suficiente a mera declaração de pobreza ou pedido. Os documentos de consultas à restituição do Imposto de Renda do autor, anexados à apelação nos IDs 75535622 e seguintes, não são suficientes para demonstrar a hipossuficiência. Em razão disso, o apelante, qualificado profissionalmente como comerciante, deverá carrear aos autos a página do sistema Registrato do Banco Central do Brasil, na qual constem todos os vínculos financeiros e instituições bancárias com as quais mantém relacionamento, bem como os extratos correspondentes a tais vínculos, a fim de possibilitar a adequada aferição da sua real situação econômica. Além de tais documentos, cabe ao apelante apresentar os extratos dos cartões de crédito de sua titularidade dos últimos três meses, e ainda, se for o caso, comprovantes de eventuais despesas demonstrando que seus gastos tomam grande parte de seus rendimentos, de modo a demonstrar claramente a sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família. Destarte, determino a intimação da parte apelante, facultando-lhe a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados, ou de recolher o preparo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena do não conhecimento do seu recurso. Após, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 5 de setembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator